Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017020-43.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), NILTON ROSA DE ALMEIDA (RECORRENTE), CARMEM DA SILVA - CPF: 018.796.591-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA A VIDA – RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA – APELO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA INTENÇÃO HOMICIDA DO RÉU – QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Impossível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para a conduta de lesão corporal, por não haver dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, bem como a existências de indícios suficientes a apontar a autoria delitiva, circunstâncias que remeta a matéria a ser analisada pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito, interpostos em favor de NILTON ROSA DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital, que na ação penal sob o código 520620, o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2o, II e VI c/c § 2o-A, inciso I e § 7o, III c/c 14, II, c/c e 147 (uma vez), na forma do art. 69 todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Pretende a defesa do recorrente a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para lesões corporais, alegando ausência de comprovação do
animus necandi
. (Razões – pags. 190/209-PDF).

Nas contrarrazões dos recursos, o Ministério Público se manifesta pelo improvimento dos recursos interpostos (Contrarrazões – pags. 212/217-PDF).

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 218-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 226/229-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

cr

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, no dia 08/04/2018, por volta das 08h40min, na residência particular situada na Rua 64, no 10, quadra 04, bairro Sonho Meu, nesta capital, o recorrente NILTON ROSA DE ALMEIDA, por motivo fútil e se prevalecendo de relações íntimas de afeto,
tentou matar a vítima Carmem da Silva,
sua então companheira, o que fez em virtude dela ser mulher, por razões da condição do sexo feminino e que, no mesmo dia e local, o réu ameaçou a vítima por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Ressai dos autos que a vítima e o denunciado conviveram por 06 (seis) anos e no dia dos fatos, o denunciado havia feito uso de entorpecentes, motivo pelo qual chegou em casa alterado e
acusou a vítima de estar lhe traindo, apossando-se de uma faca e investindo contra ela e também contra o filho da vítima de apenas 06 (seis) anos de idade
, sendo impedido pela vítima que segurou a faca.

Relata ainda que o recorrente
colocou a faca no pescoço da vítima com intuito de ceifar a vida dela
, não consumando o seu intento em razão dela ter lhe mordido a mão, fazendo com que soltasse a faca, passando ele a agredi-la com socos em sua cabeça, momento em ela foi socorrida por familiares.

Acrescenta que o denunciado
ameaçou matar a vítima
,
mesmo após ter sido contido, dizendo, inclusive, aos policiais que efetuaram a sua prisão que quando fosse solto mataria a vítima
.

Por esses fatos, o apelante foi processado e pronunciado nos termos da decisão atacada, da qual recorre postulado o que segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

A defesa sustenta, em síntese, que
“...não há que se falar em tentativa de feminicídio, tendo em vista que o elemento do tipo subjetivo é a vontade de matar, de subtrair a vida...que se esta fosse a intenção do réu, este teria tido êxito em sua consecução.”
(Razões – pag. 192/193-PDF).

Das provas analisadas, neste momento não há se falar em desclassificação da conduta imputado ao réu na denúncia, porquanto, há nos autos versão divergente da que a defesa apresenta, não havendo provas extreme de dúvidas da pretensão defensiva.

A materialidade
delitiva
encontra-se demonstrada no Boletim de Ocorrência (fls. 10/11), Laudo Pericial no 1.1.02.2018.003653-01, acostado às fls. 70/73 e complementado às fls. 105/107, que indica as lesões causada por instrumento cortante em sua mão direita.

Quanto a autoria
delitiva
,
a vítima, ouvida na fase judicial, confirmou que o réu pegou a faca e disse que iria matá-la, momento em que seu filho de 02 anos de idade segurou a perna o acusado, e este também acabou ameaçando de morte seu próprio filho,
verbis
:

“...ele falou pra mim que ia me matar né... eu peguei e empurrei ele... aí ele entrou pra dentro eu fui atrás dele, aí a hora que eu vi que tem faca assim, no copo, na hora que ele pegou no cabo eu segurei no meio da faca ai foi a hora que ele puxou... que ficou aquela confusão que o neném segurou nas pernas dele o nenê segurou na perna dele ... o nenê segurou “papai, papai” ai no rolo a faca foi só entrando na minha mão, faca descia, subia... ai os irmãos da igreja já entrou orando, aquele tumulto de gente ai na porta do quarto ele soltou a faca, aí eu mordei o dedo dele ele soltou a faca... o neném tava em baixo nas perna dele né

a faca na hora até desceu assim pra baixo perto da cabeça do neném... a faca era de pão e eu fiquei seguro na faca...

MP: que o seu Nílton pegou a faca colocou no seu pescoço que ia furar seu pescoço que ai a senhora ia furar o dedo dele, foi só ai que ele soltou a faca...

VÍTIMA: Eu falei assim que chegou perto do meu pescoço... mas eu vou falar pra senhora eu nem lembro muito o que eu falei lá com ele... eu fui lá no “Cisc” a policial voltou na minha casa ... ai ele ia fazendo a pergunta e escrevendo.. na hora que eu mordi o dedo dele ele me deu um soco na cabeça...

MP: a senhora teve conhecimento que depois ele falou pros policiais que depois que ele saísse ele ia matar a senhora?

VÍTIMA: Isso o policial falou pra mim quando foi me buscar lá em casa... eu só entreguei na mão de
Deus. na hora lá que ele pegou na faca, que ele falou que ia me matar
,
o João segurou na perna dele, aí eu falava assim ‘Nilton ó seu filho’, aí ele olhou assim pra baixo e falou ‘sai desgraça se não vou te matar’ (para o filho)
e o bebê estava assim grudadinho na perna dele, o filho dele...
que a faca quase chegou na cabeça do João Vitor, filho dele
...”
(Declaração da vítima – 220-PDF).

JOVENIRA ROZA DE OLIVEIRA, ouvida em juízo declarou ser amiga tanto da vítima como do réu e que no dia dos fatos estava na casa do casal ajudando a ofendida lavar roupa, quando o denunciado chegou muito embriagado, não era a pessoa que ela conhecia, e passou acusar a vítima de estar lhe traindo, e que foram para a cozinha, confirmando as declarações da vítima,
verbis:

“...o denunciado
se armou de uma faca e o filho do casal de 02 (dois) anos de idade
, “grudou” na perna dele e gritava e isso atrapalhou o denunciado de matar a vítima, ocasião em que o denunciado abaixou a faca e quase pegou na cabeça do filho e a vítima segurou a faca para proteger o filho e que o denunciado somente largou a faca após ser mordido pela vítima (declarações prestadas a partir do trecho 02:22 da gravação da mídia digital de fls. 69).

Acrescentou ainda que “com uma mão a vítima segurava a faca e com a outra mão ela tentava empurrar ele, ela falava assim ‘para Nilton, para Nilton, olha João Vitor, olha o neném’ [...] e ele continuava com a faca na mão na direção dela. Eram duas contra ele, por isso eu pedi socorro porque eu não estava mais dando conta de segurar a mão dele, nós duas, [...] para proteger o menino, ela pegou na faca, no corte, foi aonde foi cortando os dedos dela, com uma mãe ela ficava segurando ele e pedindo pra ele parar e com a outra ficava segurando a faca [...] quando vi o sangue escorrendo da mão dela, aí que vi que ela não estava furada, eu achei que ela estivesse furada” (declarações prestadas a partir do trecho 10:43 da gravação da mídia digital de fls. 69).
(Depoimento extraído da sentença – pag. 177/178-PDF).

O acusado foi ouvido na fase policial
, onde negou os fatos dizendo que pegou a faca para se defender.

Em juízo não compareceu
para ser ouvido tendo sido decretada a sua revelia, consoante se extrai da Ata de Audiência de pags. 129/130-PDF.

As provas constantes nos autos divergem do depoimento do réu dado apenas na fase policial, em que nega a intenção de matar a vítima.

A autodefesa do Réu dada apenas na fase inquisitorial e sua defesa técnica postulando a desclassificação da tentativa de homicídio,
neste momento, não encontram sustentação suficiente
para retirar a questão da análise dos jurados, porquanto, os autos revelam não só a materialidade e a autoria, como também indica a intenção homicida por parte do acusado, no momento em que declara pra vítima que iria matá-la, se apossando de uma faca, tendo a vítima narrado que foi preciso segurar a faca que acabou cortando sua mão, e que a investida somente cessou com a chegada de pessoas no local.

Ou seja, o depoimento da vítima e da testemunha JOVENIRA ROZA DE OLIVEIRA, ambos na fase judicial, não comprova a versão apresentada pela defesa.

Assim, a respeito do pleito defensivo, as provas coligidas no vertente feito ressai a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a despronúncia ou desclassificação pretendida, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

Primeiramente, quanto à decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121 C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – ALEGADAS A INEXISTÊNCIA DE DOLO E A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATOS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – (...) Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese. 2. Embora o resultado morte não tenha sido alcançado, os fatores que levaram o agente a interromper a prática dos atos executórios não estão suficientemente claros, não sendo possível aferir com segurança se o caso trata de tentativa de homicídio ou de desistência voluntária...
(N.U 1005698-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Portanto, a manutenção da pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter NILTON ROSA DE ALMEIDA a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020